Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-97.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0486-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0008-21 (RECORRENTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0013-99 (RECORRENTE), ODILES REIS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 537.299.941-15 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002731-97.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

VIA VEREJO

Recorridos (as):

ODILES REIS DE AZEVEDO JUNIOR

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO (TELEVISÃO). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 18, DO CDC DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a consumidora pela devolução do valor pago no produto adquirido (televisão) que apresentou vício já no primeiro uso, além da condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

Na espécie, verifica-se que a consumidora já teve o valor da televisão restituído na seara administrativa, consoante informações apresentadas pela Recorrente, razão pela qual não há se falar em reparação por danos materiais.

4.

Observa-se, portanto, que as empresas procederam de forma escorreita na resolução da controvérsia na seara administrativa, antes do ajuizamento da ação, porquanto não havendo possibilidade de conserto do produto por parte da assistência técnica, efetuou o reembolso, fato este que é suficiente para resolver a questão, reestabelecendo as partes aos
status quo ante.

5.

Danos morais não configurados no caso “
sub examine”
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor, tampouco lesão aos direitos da personalidade.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a consumidora pela devolução do valor pago no produto adquirido (televisão) que apresentou vício já no primeiro uso, além da condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do valor pago pelo produto no valor de R$ 2.338,90 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.338,90 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A empresa
VIA VEREJO
apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o valor do produto viciado foi restituído.

As contrarrazões foram apresentadas pela Autora, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

É incontroverso que a televisão adquirida pela consumidora pela internet no dia 01/11/2021, no valor de R$ 2.338,90, quando chegou na residência da autora no dia 11/11/2021 foi identificado o vício no aparelho eletrônico, oportunidade em que solicitou o reparo do produto, sendo a coleta realizada em 18/11/2021.

No caso, a Recorrente comprovou que o estorno administrativo do produto foi realizado em 24/01/2022, antes mesmo do ajuizamento da ação. Comprovou ainda, que o estorno foi realizado no cartão de crédito em que foi realizada a comprova (5487 **** **** 1374), por sua vez, em que pese a consumidora negar o estorno, não fez prova neste sentido, uma vez que sequer apresentou extrato bancário de seu cartão durante o período em que foi realizado o reembolso, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, verifico que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, retratando hipótese de mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

Com efeito, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Além disso, o alegado prejuízo experimentado não restou comprovado. Não se trata de dano
in re ipsa,
como faz crer a consumidora. O dano, ao concreto, precisa ser comprovado. Destarte, caberia a consumidora a comprovação do abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto

pela
VIA VAREJO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022